Tribunal: STF
Processo: RE 493440
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público: salário mínimo.
1. É da
   jurisprudência do STF que a remuneração total do servidor é que
   não pode ser inferior ao salário mínimo (CF, art. 7º, IV).
2.
   Ainda que os vencimentos sejam inferiores ao mínimo, se tal
   montante é acrescido de abono para atingir tal limite, não há
   falar em violação dos artigos 7º, IV, e 39, § 2º, da
   Constituição.
3. Inviável, ademais, a pretensão de reflexos do
   referido abono no cálculo de vantagens, que implicaria vinculação
   constitucionalmente vedada (CF, art. 7º, IV, parte final).
4.
   Recurso Extraordinário provido.
II. Inversão dos ônus da
   sucumbência.